Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-90.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001462-90.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: L. S. S. e outros Advogado(s): BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO SIMPLES. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor impúbere (L. S. S.) em face de Facta Financeira S.A. e Banco C6 S.A., em razão de descontos indevidos em sua pensão por morte, decorrentes de contratos de empréstimo consignado alegadamente fraudulentos (nº 0074163943, nº 90130167290 e nº 90132699052). A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo pela validade da contratação via representante legal, biometria facial e depósito de valores, e afastou o nexo causal com a fraude de terceiro. II. Questão em discussão 2. Há [três] questões em discussão: (i) saber se a fraude de terceiro na obtenção e desvio dos valores de empréstimo consignado, ainda que formalizada por biometria e geolocalização, configura fortuito interno e gera a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (ii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário de menor impúbere (verba alimentar) configura dano moral in re ipsa passível de indenização; (iii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro. III. Razões de decidir 3. A contratação de empréstimo consignado por pessoa vulnerável (menor impúbere) e a consumação de fraude para desvio dos valores creditados configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade das instituições financeiras, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, o que impõe a declaração de nulidade dos contratos e a responsabilidade objetiva dos Bancos. 4. O desconto indevido de verba alimentar (pensão por morte) afeta a subsistência da menor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral in re ipsa (presumido), sendo fixada a indenização em R$ 10.000,00, em observância aos critérios punitivo-pedagógico e compensatório. 5. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, para evitar o enriquecimento sem causa da Apelante, notadamente porque os valores dos empréstimos foram depositados na conta da representante legal, devendo o ressarcimento ser compensado com o valor recebido e posteriormente desviado por fraude de terceiro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "[1. O vício na manifestação de vontade, decorrente de fraude de terceiro (golpe) para obtenção e desvio de valores de empréstimo consignado, ainda que formalizado por mecanismos de segurança digital, caracteriza falha na prestação do serviço (fortuito interno) e gera a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ.] [2. O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de menor impúbere, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral in re ipsa.]" Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1413542/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001462-90.2024.8.05.0229, em que figuram como apelante LUANA SANTOS SOUZA e como apelado FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E BANCO C6 S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora